Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Indefiro o requerimento de sustentação oral formulado pelo agravante, pois somente é cabível contra decisão versando sobre tutela de urgência ou evidência (art. 937, VIII, do CPC), ou de decisão que julgue antecipadamente parte do mérito ( Regimento Interno do TJDFT, art. 110, I, "b"). Intime-se.